Tribunal: TCU
Processo: 036.831/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada, em atendimento a determinação constante de acórdão proferido em representação, em razão de irregularidades verificadas na execução de convênios.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de tomada de contas especial instaurada em atendimento à determinação do item 1.8.2 do Acórdão 12620/2018-TCU-Primeira Câmara , prolatado no âmbito do TC Processo 003.694/2017-8 , relativa a desvio de finalidade na execução de convênios no âmbito da Administração Regional do Senac no Estado do Rio de Janeiro (Senac/RJ) e da Administração Regional do Sesc no Estado do Rio de Janeiro (Sesc/RJ). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. acatar parcialmente as alegações de defesa apresentadas por Marcelo José Salles de Almeida e rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Orlando Santos Diniz e Luiz Gastão Bittencourt da Silva; 9.2. julgar irregulares as contas de Orlando Santos Diniz, Marcelo José Salles de Almeida e Luiz Gastão Bittencourt da Silva, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, III, "b" e "c", § 2o, da Lei 8.443/1992; 9.3. condenar os seguintes responsáveis ao pagamento das quantias abaixo especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas especificadas até a data do efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento das referidas quantias aos cofres da Administração Regional do Senac no Estado do Rio de Janeiro (Senac/RJ), na forma da legislação em vigor: 9.3.1. Orlando Santos Diniz e Marcelo José Salles de Almeida, solidariamente: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 23/12/2015 2.931.920,00 9.4. condenar os seguintes responsáveis ao pagamento das quantias abaixo especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas especificadas até a data do efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento das referidas quantias aos cofres da Administração Regional do Sesc no Estado do Rio de Janeiro (Sesc/RJ), na forma da legislação em vigor: 9.4.1. Orlando Santos Diniz e Marcelo José Salles de Almeida, solidariamente: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 31/12/2015 5.795.946,67 18/7/2016 7.383.333,34 26/7/2016 6.883.333,32 26/7/2016 2.369.696,00 10/8/2016 2.244.696,00 20/10/2016 1.931.909,00 20/10/2016 2.097.604,50 11/11/2016 1.909.817,50 2/12/2016 7.033.333,34 15/3/2017 6.883.333,34 15/3/2017 1.744.696,00 19/5/2017 7.422.249,26 6/9/2017 6.883.333,32 17/11/2017 3.779.332,00 9.4.2. Orlando Santos Diniz e Luiz Gastão Bittencourt da Silva, solidariamente: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 8/2/2018 2.665.331,17 8/2/2018 7.000.000,00 5/6/2018 2.617.837,10 18/6/2018 6.399.921,57 20/6/2018 2.618.901,16 20/6/2018 2.637.479,33 28/6/2018 2.607.133,80 27/7/2018 2.349.884,16 6/8/2018 6.409.060,53 9.5. aplicar aos responsáveis abaixo multas fundamentadas no art. 57 da Lei 8.443/1992, nos valores a seguir listados, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; Responsável Valor da multa (R$) Orlando Santos Diniz 1.400.000,00 Marcelo José Salles de Almeida 600.000,00 Luiz Gastão Bittencourt da Silva 460.000,00 9.6. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 219, II, do RI/TCU e 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.8. encaminhar cópia da deliberação à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.9. enviar cópia desta deliberação a Orlando Santos Diniz, Marcelo José Salles de Almeida e Luiz Gastão Bittencourt da Silva; 9.10. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.